Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. DÚVIDAS QUANTO AO DOLO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pela prática de suposto crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade, permitindo a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) se caracteriza quando o agente emprega qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
4. Ausentes elementos probatórios capazes de demonstrar, com o juízo de certeza exigido pela lei penal, ter o réu agido com o dolo de enganar a vítima, obtendo vantagem ilícita em prejuízo dela, deve ser mantida a sentença que o absolveu com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, arts. 155 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1935334, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 2020087, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1976008, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025.